Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou o pleito de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação, em razão da inadequação da via eleita. Precedentes.
2. A abertura de processo administrativo para análise de pedido de compensação tributária promove a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até ulterior manifestação definitiva da Fazenda Pública sobre a liquidação pretendida (art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional). Precedentes.
3. In casu, considerando que o ente político somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, bem assim que, em seguida, houve efetiva intimação da autora/devedora para pagamento do valor remanescente (em 2022), não se verifica o transcurso de prazo prescricional quinquenal. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. Recurso conhecido e não provido.